Tribunal: TCU
Processo: 021.734/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de utilização de recursos de precatórios do Fundef em finalidades desvinculadas e/ou sem comprovação de vinculação a gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, no Município de São Julião/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial contra o Município de São Julião/PI e o Sr. José Francisco de Sousa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de São Julião/PI, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, bem como do art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de São Julião/PI recolha, à conta bancária específica criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef, os valores atualizados monetariamente, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 265.000,00 13/12/2016 265.000,00 14/12/2016 169.580,00 19/12/2016 9.3. dar ciência ao Município de São Julião/PI de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.4. cientificar os responsáveis e a Procuradoria da República no Estado do Piauí acerca desta deliberação.